Tribunal: TJDFT
Processo: 0760517-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRETENSÃO DA CLIENTE DE RENEGOCIAR CONTRATO EXISTENTE. NOVA CONTRATAÇÃO EFETUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a recorrente que houve violação do princípio da boa-fé. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido vício de consentimento na contratação e acolhido o pedido inicial para decretar a anulação do contrato, com o ressarcimento das parcelas já lançadas.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido atempadamente. Foram apresentadas contrarrazões, id 50992660.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não verifico hipótese de cerceamento de defesa por se tratar de matéria de direito, sendo que os documentos inseridos são suficientes para o deslinde da questão. Ademais, o pedido de depoimento pessoal da parte ré não se presta a esclarecer os fatos, porquanto o polo passivo é composto por Instituição Financeira, conforme consignado pela magistrada na decisão id 50992622. Preliminar afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma cinge-se à anulabilidade do contrato firmado entre as partes. Na hipótese, a despeito da alegação da recorrente de que pretendia a renegociação de dívida com o Banco Recorrido, o que ocorreu foi uma nova contratação. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). Desse modo, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da transação, possibilitando que o consumidor opte pela proposta que melhor atenda as suas expectativas.
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nesse viés, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa de forma a consolidar o encargo probatório do Banco quanto à validade e regularidade da contratação.
8. Destarte, não há dúvidas de que o contrato foi firmado sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado, o que induziu a recorrente a crer estar renegociando uma dívida já existente, quando foi efetivada nova contratação.
9. Em que pese o recorrido sustente a regularidade da contratação, este não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias à correntista, de que se tratava de novo empréstimo e não a renegociação pretendida, como alegado na inicial.
10. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC), deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa ao artigo 51, inciso IV, do CDC, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo. Nesse descortino, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação do empréstimo, devendo as partes retornar ao status quo ante, ficando a Instituição Financeira autorizada a debitar o valor do empréstimo, abatidas as parcelas já quitadas pela consumidora.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade da contratação do empréstimo, devendo as partes retornar ao status quo ante, ficando a Instituição Financeira autorizada a debitar o valor do empréstimo, abatidas as parcelas já quitadas pela consumidora.
12. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9099/95.